Tribunal: TJMT
Processo: 1004212-57.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004212-57.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 031.659.601-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITORIA DIANA VILAS BOAS SOUZA - CPF: 061.401.701-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CARRIJO DE LIMA - CPF: 039.964.971-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ATRICIA OLIVEIRA MILTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO –PRELIMINARES – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIA DERIVADA DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA E DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE POLICIAL – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na busca pessoal realizada em indivíduo que acabara de sair de residência monitorada por equipe de inteligência policial, quando existem elementos concretos que justificam a abordagem, como denúncias anônimas sobre tráfico de drogas no local, monitoramento prévio e constatação de intensa movimentação de pessoas com características de usuários.

É lícita a busca domiciliar realizada em situação de flagrância de crime permanente, como o tráfico de drogas, especialmente quando precedida de monitoramento policial, abordagem de usuário que confirmou ter adquirido entorpecentes no local e visualização de comportamento suspeito dos moradores ao perceberem a aproximação policial.

Não se configura quebra da cadeia de custódia quando a defesa não demonstra efetivamente a ocorrência de adulteração ou manipulação das provas, sendo insuficiente a mera alegação genérica de irregularidades na coleta e preservação dos vestígios.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório robusto, que inclui apreensão de entorpecentes, depoimentos coerentes dos policiais e circunstâncias que evidenciam a destinação comercial da droga, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo crime de tráfico, sendo inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06 quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a destinação comercial do entorpecente.

No crime de receptação, a posse injustificada de objeto produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado comprovar a origem lícita do bem ou que desconhecia sua procedência ilícita.

Inaplicável o princípio da insignificância ao crime de receptação quando o agente é reincidente, demonstrando desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hugnes Oliveira Sobrinho
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 1004212-57.2020.8.11.0004, que o condenou nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 c/c art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa
(sentença – Id. 279663635).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente: a) a nulidade da busca pessoal realizada no usuário e da busca domiciliar, por ausência de fundadas suspeitas; b) a quebra da cadeia de custódia "pela não preservação do local do crime e pela impossibilidade real de firmar o responsável pela preservação das substâncias apreendidas". No mérito, requer: a) a absolvição por insuficiência de provas; b) a desclassificação para o crime de uso de entorpecente; c) a absolvição do crime de receptação por ausência de provas; e d) subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 279663651).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 279663655).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 281320360), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS e RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO
– Pedido de nulidade da busca pessoal e domiciliar e suas provas derivadas – Quebra da cadeia de custódia – Atipicidade material da conduta – Absolvição por insuficiência de provas – Desclassificação para uso – Aplicação do princípio da insignificância para o delito de receptação – Alegações improcedentes – Diligência derivada de investigação policial prévia e do exercício regular da atividade policial – Presença de fundadas razões (justa causa) – Adulteração das provas que não foram demonstradas pela defesa – Rejeição das preliminares – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimento dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas improcedentes – Impossibilidade de absolvição do crime de receptação – Ausência de comprovação da origem lícita do bem – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Reincidência –Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Hugnes Oliveira Sobrinho
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 1004212-57.2020.8.11.0004, que o condenou nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 c/c art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Segundo consta da denúncia, no dia 27 de novembro de 2019, por volta das 18h, no interior da residência localizada na Rua José André Varjão, n° 89, Bairro Setor Serrinha, na cidade de Barra do Garças, o apelante e outros denunciados tinham em depósito 97,407g (noventa e sete gramas e quatrocentos e sete miligramas) de maconha, bem como venderam 10,370g (dez gramas e trezentos e setenta miligramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Consta ainda que, na mesma data e local, o apelante ocultava em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Fernanda Guimarães Pimenta.

Segundo apurado, a Agência Regional de Inteligência da PM (ARI) realizava o monitoramento da residência do apelante desde o dia 24/11/2019, devido a denúncias anônimas de que no local funcionava um ponto de drogas. No dia 27/11/2019, a equipe de monitoramento visualizou João Victor Figueiredo Viana saindo da residência do denunciado, momento em que acionaram a guarnição da Força Tática, que obteve êxito em abordá-lo. Em busca pessoal realizada, foram encontradas duas porções de maconha, totalizando 10,370g. Ao ser indagado acerca da procedência das drogas, João Victor informou tê-la adquirido na residência do apelante pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais).

A partir dessas informações, a guarnição da Força Tática deslocou-se até a residência do apelante, oportunidade em que avistaram uma das denunciadas correndo e arremessando duas porções de maconha no quintal da casa. Realizadas as buscas na residência, foram localizados diversos apetrechos utilizados para acondicionamento de drogas, tais como facas, rolo de plástico filme e fita adesiva, bem como R$ 206,00 (duzentos e seis reais) em espécie com o apelante. Posteriormente, foram localizados no quarto do apelante 01 (um) par de brincos de pérolas, 05 (cinco) correntes de bijuterias e 01 (um) brinco, todos subtraídos da residência da vítima Fernanda Guimarães Pimenta.

Preliminares

Da alegada nulidade da busca pessoal e domiciliar

O apelante sustenta a ilicitude das provas obtidas em decorrência da busca pessoal realizada no usuário que saiu de sua residência e da posterior busca domiciliar, argumentando que não havia fundadas suspeitas para justificar tais diligências.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ARI) realizava monitoramento da residência do apelante desde o dia 24/11/2019, em decorrência de denúncias anônimas que indicavam o funcionamento de um ponto de comercialização de entorpecentes no local.

Na data de 27/11/2019, os agentes visualizaram intensa movimentação de pessoas com características de usuários de entorpecentes no local monitorado. Por volta das 18h do mesmo dia, a equipe de vigilância observou o senhor João Victor Figueiredo Viana saindo da residência do apelante, momento em que foi solicitado apoio da guarnição da Força Tática, que procedeu à abordagem.

Durante revista pessoal realizada no indivíduo, foram encontradas duas porções de substância identificada posteriormente como maconha, totalizando 10,370g. Ao ser inquirido sobre a procedência do material entorpecente, o senhor João Victor confirmou tê-lo adquirido na residência do apelante pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Diante dessas evidências, a guarnição da Força Tática dirigiu-se ao imóvel do apelante, ocasião em que flagraram uma das denunciadas em fuga, arremessando duas porções de maconha no quintal da residência. Durante as buscas realizadas no interior da residência, foram apreendidos diversos instrumentos comumente utilizados para o acondicionamento de substâncias entorpecentes, incluindo facas, rolo de filme plástico e fita adesiva, além de R$ 206,00 (duzentos e seis reais) em espécie em poder do apelante.

Nesse contexto, verifica-se que a abordagem do usuário que saía da residência do apelante estava amparada em fundadas suspeitas, decorrentes do monitoramento prévio realizado pela equipe de inteligência policial e da constatação de intensa movimentação de pessoas com características de usuários no local, configurando-se a hipótese prevista no art. 244 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, o ingresso dos policiais na residência do apelante estava justificado pela situação de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), especialmente após a abordagem do usuário que confirmou ter adquirido entorpecentes no local e a visualização de uma das denunciadas arremessando porções de maconha no quintal da casa ao perceber a aproximação policial.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
(RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

No caso em análise, as fundadas razões para o ingresso no domicílio do apelante estão devidamente demonstradas, quais sejam: a) denúncias anônimas sobre tráfico de drogas no local; b) monitoramento prévio pela equipe de inteligência policial; c) constatação de intensa movimentação de pessoas com características de usuários; d) abordagem de usuário que acabara de sair da residência, com o qual foi encontrado entorpecente; e) confirmação pelo usuário de que havia adquirido a droga na residência do apelante; f) visualização de uma das denunciadas arremessando porções de maconha no quintal da casa ao perceber a aproximação policial.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

"Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal"
(N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas em decorrência da busca pessoal realizada no usuário e da posterior busca domiciliar, razão pela qual rejeito a preliminar.

Da alegada quebra da cadeia de custódia

O apelante alega, ainda em sede preliminar, a quebra da cadeia de custódia, argumentando que não houve preservação do local do crime e das substâncias apreendidas.

A preliminar não merece acolhimento.

A cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica de uma evidência, garantindo sua idoneidade desde a coleta até a sua análise pericial e eventual apresentação em juízo. Sua finalidade é assegurar a integridade dos elementos probatórios, evitando sua adulteração ou contaminação.

No caso em análise, o apelante limita-se a alegar genericamente a quebra da cadeia de custódia, sem demonstrar efetivamente a ocorrência de adulteração ou manipulação das provas. Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique que as substâncias entorpecentes apreendidas tenham sido violadas antes da confecção do laudo pericial ou que tenha havido qualquer interferência capaz de comprometer a idoneidade das provas.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência,
"não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa"
(AgRg no RHC 125.733/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

"[...] Na hipótese, não houve comprovação por parte da Defesa de qualquer adulteração no iter probatório, ou seja, não há nenhum dado concreto no processo indicando que as drogas referidas no auto de apreensão e submetidas à perícia técnica, tenham sido violadas antes da confecção do laudo pericial. [...]"
(N.U 1000574-05.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Assim, devido à ausência de elementos que demonstrem suposta adulteração da prova ou qualquer interferência capaz de comprometer sua idoneidade, rejeito a preliminar.

Mérito

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

O apelante sustenta que não há provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, requerendo sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo termo de apreensão (Id. 279663545, p. 101/102), laudo pericial de constatação no local no 00.2.05.2019.015987-01 (Id. 279663545, p. 147/154), Laudo de Constatação no 300.2.04.2019.015073-01 (Id. 279663545, p. 105/107), Laudo de Constatação no 300.2.04.2019.015074-01 (Id. 279663545, p. 109/110) e pelo laudo definitivo no 311.3.10.9067.2023.143572-A01 (Id. 279663622).

A autoria, por sua vez, está suficientemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais foram prestados de forma coerente e harmônica tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

O policial militar Weides Aleixo da Silva, em juízo, relatou que trabalhava na época dos fatos na ARI (Agência Regional de Inteligência) e que, após o recebimento de várias denúncias de que o apelante teria saído da prisão e estaria novamente traficando drogas em sua residência, realizaram monitoramento do local por cerca de três vezes, constatando grande movimentação de pessoas. No dia do ocorrido, durante o monitoramento, avistou um indivíduo indo a pé até a casa monitorada, onde entregou algo para o apelante e pegou algo em troca, saindo em seguida. Essa informação foi repassada para outra equipe, que realizou a abordagem do indivíduo, encontrando droga em sua posse. Em seguida, a equipe foi até a residência do apelante, onde encontraram joias e outras coisas com resquícios de drogas, além de entorpecentes dispensados no quintal da casa.

Corroborando esse relato, o policial militar Daniel Paulino de Santana afirmou que, no dia do ocorrido, o Serviço de Inteligência da PM estava monitorando a residência, quando solicitaram que sua guarnição abordasse um indivíduo que havia acabado de sair do local. Na abordagem, foi encontrado entorpecente nos bolsos desse indivíduo, que relatou ter adquirido a droga na residência da qual havia saído. Com base nessas informações, a equipe dirigiu-se à residência, momento em que as pessoas que estavam no local começaram a correr, sendo que uma mulher arremessou dois tabletes pequenos de maconha nos fundos do lote. Durante as buscas, foram encontrados na cozinha papel insulfilme e duas facas com resquícios de entorpecentes, além de joias aparentemente sem procedência no quarto do apelante.

Importante ressaltar que o depoimento prestado por policial em juízo sob a garantia do contraditório não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial e testemunha, especialmente pelo fato de sua palavra ser dotada de fé pública, sendo possível o seu afastamento apenas quando existirem elementos concretos que o desabonem.

Nesse sentido, este Tribunal já firmou entendimento de que "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal." (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Além disso, foram apreendidos na residência do apelante diversos apetrechos utilizados para acondicionamento de drogas, como facas, rolo de plástico filme e fita adesiva, bem como R$ 206,00 (duzentos e seis reais) em espécie, circunstâncias que, somadas às demais provas, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

Ressalte-se, ainda, que o apelante possui condenação anterior pelo mesmo delito, conforme consta dos autos, o que reforça sua ligação com a prática de tráfico de entorpecentes.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Da pretendida desclassificação para o crime de uso de entorpecente

Subsidiariamente, o apelante requer a desclassificação da conduta para o crime de uso de entorpecente, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, alegando ser usuário de drogas.

O pleito não merece acolhimento.

Conforme já exposto, as circunstâncias em que se deu a apreensão das drogas, aliadas à forma de acondicionamento, à quantidade apreendida e aos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, evidenciam que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito, e não ao consumo pessoal do apelante.

Foram apreendidas duas porções de maconha pesando 97,407g (noventa e sete gramas e quatrocentos e sete miligramas), sendo uma porção dentro de uma sacola e outra enrolada em papel tipo filme, além de diversos apetrechos utilizados para acondicionamento de drogas, como facas, rolo de plástico filme e fita adesiva, e R$ 206,00 (duzentos e seis reais) em espécie.

Ademais, foi constatada intensa movimentação de pessoas com características de usuários na residência do apelante, tendo sido inclusive abordado um usuário que acabara de sair do local, com o qual foi encontrado entorpecente que ele afirmou ter adquirido na residência do apelante pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Importante ressaltar que, conforme entendimento pacífico deste Tribunal,
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Além disso, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no momento da venda do entorpecente, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, como ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entre outras.

Nesse sentido, este Tribunal já firmou entendimento de que o crime de tráfico de drogas
"é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Portanto, considerando as circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a destinação comercial do entorpecente, não há que se falar em desclassificação para o crime de uso de entorpecente.

Da pretendida absolvição do crime de receptação

O apelante sustenta que não há provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de receptação, requerendo sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade do delito de receptação está devidamente comprovada pelo termo de apreensão (Id. 279663545, p. 101/102), termo de reconhecimento de objeto (Id. 279663545, p. 123), termo de depósito (Id. 279663545, p. 124) e laudo pericial de constatação no local no 00.2.05.2019.015987-01 (Id. 279663545, p. 147/154).

A autoria, por sua vez, está suficientemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais foram prestados de forma coerente e harmônica tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

O policial militar Weides Aleixo da Silva, em juízo, relatou que, durante as buscas realizadas na residência do apelante, foram encontradas joias e outras coisas com resquícios de drogas no interior da residência.

Corroborando esse relato, o policial militar Daniel Paulino de Santana afirmou que, durante as buscas realizadas na residência do apelante, foram encontradas joias aparentemente sem procedência no quarto do apelante.

Conforme consta do laudo de constatação no local elaborado por perito oficial da Politec, as joias apreendidas foram encontradas dentro do guarda-roupa localizado no quarto do apelante, tendo sido posteriormente reconhecidas pela vítima Fernanda Guimarães Pimenta como sendo de sua propriedade.

Importante ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de objeto produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado comprovar a origem lícita do bem ou que desconhecia sua procedência ilícita.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que " A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça considera que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos.

" (AREsp n. 2.689.917/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

No caso em análise, o apelante não comprovou a origem lícita das joias encontradas em seu quarto, limitando-se a alegar, em sede policial, que as joias foram apreendidas na residência de outro denunciado e levadas pelos policiais até sua casa, versão que não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de receptação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Da pretendida aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação

Subsidiariamente, o apelante requer a aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação, alegando o inexpressivo valor dos bens receptados.

O pleito não merece acolhimento.

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, deve ser aplicado com cautela, considerando-se as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, verifica-se que o apelante é reincidente, conforme consta dos autos, circunstância que, por si só, já impede a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, este Tribunal já firmou entendimento de que
"a reincidência e os maus antecedentes inviabilizam o reconhecimento do princípio da insignificância, pois demonstram o desprezo sistemático do agente pelo cumprimento do ordenamento jurídico"
(N.U 0001448-92.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023).

Além disso, o crime de receptação tutela não apenas o patrimônio, mas também a administração da justiça, na medida em que visa coibir o aproveitamento e a perpetuação da situação antijurídica gerada pelo crime antecedente, desestimulando a prática de crimes patrimoniais.

Portanto, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a reincidência do apelante, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Hugnes Oliveira Sobrinho
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025